Tribunal: TJDFT
Processo: 0744835-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744835-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMILSON CAVALCANTI DE MELO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do apelante. Previamente, esta Relatoria determinou a intimação do autor, ora apelante, para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 63715096), tendo em vista que o causídico que subscreve a apelação, Dr. Adriano Santos de Almeida, teve seu mandato revogado em 01/11/2023 (ID 63163758 e ID 63163756). Verifica-se que a apelação foi interposta em 09/08/2024, ou seja, após a revogação do mandado, momento em que o autor já havia constituído novo patrono nos autos, Dr. Enoque Barros Teixeira (OAB/DF 20.428) – ID 63163809. Conforme certificado no ID 64399238, o apelante não atendeu ao chamado judicial. É certo que a ausência da regularização da representação processual implica o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora